Tribunal: TJDFT
Processo: 0715842-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE TERRESTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais nos quais buscava indenização decorrente de prestação de serviço de transporte terrestre de passageiros.
2. Para interpor recurso inominado, a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito.
3. A parte recorrente foi intimada a se manifestar em relação à impugnação da parte ré em contrarrazões por causa do seu pedido de gratuidade de justiça nas razões recursais (ID 21199405). Não se manifestou. Indeferido o seu pedido de gratuidade de justiça por meio de decisão (ID 21728995), a parte autora foi intimada para recolher em até dois dias o preparo recursal, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Também não se manifestou.
4. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC.
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e inexistente pagamento do preparo recursal, deserto é o recurso.
6. Recurso da ré não conhecido.
7. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.